Tribunal: TJSP
Processo: 2063541-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de indenização, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial elaborado e declarou que o valor devido é de R$ 380.000,00.
Cabimento.
Apresentado o laudo pericial, a agravante apresentou parecer divergente do seu assistente técnico. Nesse contexto, se mostra pertinente que o perito judicial apresente os devidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de indenização, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial elaborado e declarou que o valor devido é de R$ 380.000,00.
Cabimento.
Apresentado o laudo pericial, a agravante apresentou parecer divergente do seu assistente técnico. Nesse contexto, se mostra pertinente que o perito judicial apresente os devidos esclarecimentos. Inteligência do art. 477, § 2o, II, do CPC.
Recurso provido.